Tribunal: TJDFT
Processo: 0740720-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DA MEDIDA DE BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.
1. Não se verifica a alegada nulidade da apreensão realizada na residência dos réus, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelos acusados, diante das diversas denúncias anônimas e, ao realizarem o monitoramento, os policiais visualizaram a compra de drogas por uma usuária. No interior do imóvel, ao efetuarem as buscas, apreenderam comprimidos de Rohypnol, maconha, crack, dinheiro, balança de precisão e um caderno com anotações indicando movimento de tráfico. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência dos acusados.
3. Inviável acolher o pedido de absolvição e/ou desclassificação do crime de tráfico de drogas, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e da prisão dos réus e do usuário, comprovam que as porções de droga encontradas na residência dos acusados, além da balança de precisão e um caderno de anotações, destinava-se à difusão ilícita.
4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
5. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido.
6. Mantém-se a valoração negativa da conduta social, se a fundamentação da sentença se mostra idônea.
7. O aumento da pena-base na primeira da dosimetria deve ser razoável e proporcional.
8. Os apelantes não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que são reincidentes e ostentam maus antecedentes.
9. Considerando que os apelantes permaneceram presos durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir aos réus o direito de recorrer em liberdade.
10. Recurso conhecido. Não provido o recurso do primeiro apelante para manter a condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima. Provido parcialmente o recurso do segundo apelante para, mantida a condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena para 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.